Tribunal: TJDFT
Processo: 0785613-87.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO DE ALFABETIZAÇÃO - GAA. PROFESSOR DE MATEMÁTICA. VERBA RECEBIDA INDEVIDAMENTE. REPOSIÇÃO AO ERÁRIO. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. TEMA 1009 DO STJ. AUSENTE PROVA DA BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente o pedido inicial para declarar que os valores recebidos pela parte autora, a título de Gratificação de Atividade de Alfabetização - GAA, referente ao período de 10/02/2020 a 31/01/2024, o foram de boa-fé, devendo o Distrito Federal abster-se de cobrar tais valores.
2. Na origem o autor, ora recorrido, informou que é professor da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEE/DF) e foi notificado, por meio de processo administrativo, que recebeu indevidamente o valor de R$ 32.482,44 (trinta e dois mil quatrocentos e oitenta e dois reais e quarenta e quatro centavos) a título de Gratificação de Atividade de Alfabetização - GAA. Noticiou que há mais de 10 anos atua na mesma escola, e em diversos momentos atuou na turma de alfabetização, fazendo jus ao recebimento da gratificação em tela. Explicou que desde 02/02/2020 leciona para o 8o e 9o ano. Alegou que não tinha ciência de eventual ilicitude no pagamento, não solicitou o pagamento da verba e não possui ingerência sobre seu contracheque.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em face de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões (ID 71834149).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da legalidade do ato administrativo que culminou na obrigação de ressarcimento ao Erário dos valores recebidos a título de Gratificação de Atividade de Alfabetização - GAA.
5. Em suas razões recursais, o DF aduziu que não houve interpretação errônea ou equivocada da lei, se constatou a existência de erro operacional, o que impõe a necessidade de restituição ao erário, salvo prova de boa fé do servidor, especialmente verificada na dificuldade em constatar o pagamento indevido, o que não se evidenciou pela parte autora. Alegou que a aplicação do Tema 1009 do STJ é cogente, em razão da ausência de boa fé objetiva no caso dos autos. Requer a reforma da sentença, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais.
6. O e. STJ firmou a tese n° 1.009, em sede de Tema Repetitivo, nos seguintes termos: Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o beneficiário, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. Modulação de efeitos: Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão.
7. No caso dos autos, distribuídos após 19/05/2021 – data da publicação do acórdão citado, cabe a demonstração de recebimento das quantias de boa-fé, por não lhe ser possível ter ciência de que o pagamento era indevido. Ao ente público, compete instaurar o processo administrativo referente à restituição financeira, verificar que a verba, de fato, foi paga de maneira irregular e atentar-se à prescrição de seus créditos.
8. Com base na modulação de efeitos determinada na Tese no 1.009 do STJ, no caso em exame a restituição dos valores somente seria afastada na hipótese de comprovada boa-fé objetiva.
9. Segundo os termos da Lei n. 5.105/2013: “Art. 19. Fazem jus ao recebimento da GAA os professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas. Art. 30. As gratificações definidas nos arts. de 18 a 24 são incorporadas na razão de um vinte e cinco avos por ano de efetivo exercício, até o limite de sua totalidade, por ocasião da aposentadoria do servidor. Em seu parágrafo único: O disposto neste artigo aplica-se às aposentadorias e pensões concedidas anteriormente à vigência desta Lei, observadas as condições destacadas”.
10. O Decreto no 15.476, de 2/03/1994, que Regulamenta a Gratificação Alfabetização - GAL, instituída pela Lei n° 654, de 21 de janeiro de 1994, em seu art. 1o, preceitua que “A Gratificação de Alfabetização - GAL, no percentual de 25% (vinte e cinco por cento), instituída pela Lei n° 654/94, é concedida ao professor integrante da Carreira Magistério Público do Distrito Federal, que no efetivo exercício de regência de classe, alfabetize crianças ou adultos nos Estabelecimentos de Ensino da Rede Pública ou conveniados que desenvolvam atividades do Ensino Fundamental nas modalidades Regular do Ciclo Básico de Alfabetização (equivalentes à 1a e 2a séries) e Fase I. do Ensino Supletivo.”
11. Na Declaração de Atuação de ID 71834123 consta que no período que se pretende o ressarcimento dos valores recebidos a título GAA, o servidor, apesar de atuar em regência de classe, atuou no 8o e 9o ano. Ressalte-se que o requerente é professor de matemática, não havendo, portanto, que se falar em realização de atividades de alfabetização.
12. Assim, observando-se o documento citado, há que ser reconhecido que o requerente não faz jus a recebimento da Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA no período citado, em razão de não atuar nas modalidades Regular do Ciclo Básico de Alfabetização (equivalentes à 1a e 2a séries) e Fase I. do Ensino Supletivo, conforme previsão legal, além de lecionar, repise-se, a disciplina matemática, sendo de fácil constatação o pagamento indevido.
13. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
14. Custas não recolhidas em razão de isenção legal. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.